Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS. BRIGA EM BOATE. LESÕES CORPORAIS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PROLONGAMENTO DA BRIGA NO LADO DE FORA DA BOATE QUE SÓ OCORREU POR CONTA DO DESPREPARO DOS SEGURANÇAS. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a Ré alegue que a confusão se deu do lado de fora da casa noturna, não há como negar que toda a situação iniciou-se lá dentro e escalou muito em virtude do despreparo dos seguranças do local que, ao invés de terem atuado de forma a evitar o conflito que se anunciava, se limitaram a colocar para fora tanto o Apelante quanto o grupo com o qual ele havia se desentendido e assistir passivamente enquanto aquele, em manifesta desvantagem em relação aos agressores, é atacado até perder a consciência, ainda nas adjacências do estabelecimento, inclusive, tendo dependido de outros clientes do local para lhe prestarem socorro, diante da inércia dos prepostos da Ré.
2. Evidente a violação ao dever de proteção à incolumidade física dos frequentadores do estabelecimento comercial (casa noturna), ônus inerente ao negócio que desenvolvem, a reparação dos danos é medida que se impõe.
3. A indenização deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
4. Recurso parcialmente provido. Indenização majorada.